Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-64.2021.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. JUÍZO DE FALÊNCIA. COMPETÊNCIA. BAIXA DAS INDISPONIBILIDADES.
1. A alegação de devolução em dobro de tarifa de cadastro consiste em inovação recursal, em desalinho com a narrativa posta na exordial, o que impede o exame do tema.
2. À luz do princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte que deu causa à propositura da ação, no caso a ré, que se manteve inerte em fornecer à autora os documentos necessários à adjudicação do imóvel.
3. Em ação cujo pedido de adjudicação compulsória de bem imóvel foi julgado procedente, o ônus da verba honorária é da parte ré, por força da sucumbência.
4. O juízo cível é incompetente para dispor sobre o patrimônio e renda da empresa falida, devendo ser desconstituída a penhora efetivada no imóvel que se busca a adjudicação.
5. Recurso provido.